Tribunal: TJDFT
Processo: 0746510-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NOVA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
4. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
5. Em se tratando de embargos de declaração, considerando o seu caráter integrativo, a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, se mostra cabível apenas no julgamento do recurso que inaugura a instância recursal, no caso, a apelação, o que foi devidamente observado, não havendo que se falar em nova majoração em sede de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.